Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VIÚVA. PRETENSÃO À MEAÇÃO. CASAMENTO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL SOBRE A INCOMUNICABILIDADE ABSOLUTA DOS AQUESTOS. ESTIPULAÇÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 377 DO STF. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constata-se que a agravante (viúva) e o de cujus regularam a situação patrimonial do casal por meio da escritura pública de acordo pré-nupcial (ID 15150501, p. 2), firmada em 29/09/1997, na qual convencionaram que “o regime de bens a vigorar entre eles, após a realização de seu casamento, seja o da separação total de bens, tanto para os bens que cada um deles atualmente possui, bem como para os que vierem a possuir na vigência de seu casamento, ficando, assim, cada um dos contratantes com a livre administração de seus bens”. O casamento foi celebrado em 10/12/1997, sob o regime da separação total de bens, nos termos do art. 258, parágrafo único, II, do CC/1916 (cônjuge maior de sessenta anos).
2. O regime patrimonial da separação obrigatória de bens imposto aos nubentes de maior faixa etária, por expressa disposição do legislador, não inibe ou afasta o interesse dos consortes pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento sob o regime de separação legal, motivo pelo qual, obrigados a este regime, faculta-lhes a celebração de pacto antenupcial sobre a incomunicabilidade absoluta dos aquestos, afastando a incidência do Verbete Sumular n. 377 do Supremo Tribunal Federal, desde que mantidas todas as demais regras do regime de separação obrigatória, o que ocorreu na espécie.
3. Nos termos do art. 612 do CPC, cabe ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, as que demandarem alta indagação. No caso vertente, a alegação de que eventual união estável anterior ensejaria a meação, sobrepondo-se aos efeitos do pacto antenupcial e do casamento pelo regime da separação obrigatória de bens deve ser feita na via adequada, por demandar ampla instrução probatória e discussão acerca da matéria de direito, não comportando o rito especial do inventário tal incursão, tampouco na via estreita do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.